Tribunal: TJES
Processo: 5035527-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035527-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAISA MATOS MENGAL DE AGUIAR
RECORRIDO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035527-51.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DAISA MATOS MENGAL DE AGUIAR

RECORRIDOS: ART VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM DESFAVOR DA 123 MILHAS, EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECONHECIDA COMPETÊNCIA DO JUÍZO E COMPATIBILIDADE DO PROCESSO COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL. RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO DE 1° GRAU EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda indenizatória ajuizada em desfavor das empresas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) e ART VIAGENS E TURISMO LTDA.

O juízo sentenciante julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista que a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ nº 26.669.170/0001-57) encontra-se em recuperação judicial, tendo o juízo responsável determinado a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora.

Inconformado, o recorrente argumenta que a existência de processo de recuperação judicial não impacta no andamento da presente demanda nos juizados especiais, requerendo o reconhecimento da competência do juízo, seguimento do processo e condenação das empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Consoante disposto pelo juízo
a quo
, foi deferido o pedido de recuperação judicial da recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA nos autos do processo nº 5194147-26.2023.8.13.0024, em trâmite perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, que determinou a suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor da pessoa jurídica pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Entretanto, inexiste óbice quanto ao prosseguimento dos processos ajuizados contra empresa em recuperação judicial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante dispõe o Enunciado n° 51 do FONAJE,
in verbis
:

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES).

Em caso semelhante, o c. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela inexistência de óbice no seguimento da demanda ajuizada no âmbito do Juizado Especial Cível em desfavor da empresa 123 Milhas, que se encontra em processo de recuperação judicial:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR AO REEMBOLSO. 1. Não há óbice ao prosseguimento do feito, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face de pessoa jurídica em recuperação judicial. 2. Diante do descumprimento realizado pela própria requerida, não é razoável impor à parte autora a devolução do montante desembolsado em forma de voucher, subsistindo-lhe, em verdade, o direito ao reembolso efetivo. 3. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001132-11.2023.8.26.0474 Potirendaba, Relator: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/11/2023).

Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência do juízo a quo para processar e julgar o feito.

Diante da ausência de citação das empresas requeridas, ora recorridas, determino o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para seguimento do processo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a compatibilidade da demanda com o microssistema do Juizado Especial e a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o processo, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para o devido processamento do feito.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)